Tribunal: TJES
Processo: 5030054-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030054-50.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TEREZINHA KELLY CALDEIRA DE MATTOS

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030054-50.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: TEREZINHA KELLY CALDEIRA DE MATTOS

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DE CAMPO EM SISTEMA ELETRÔNICO. RECLASSIFICAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou o ato administrativo de reclassificação da apelada em processo seletivo simplificado (Edital nº 39/2023). A candidata foi reclassificada para a última posição da lista de aprovados por ter preenchido o campo "TÍTULO" do sistema de envio de documentos (E-docs) em formato diverso do exigido no ato de convocação, embora tenha apresentado toda a documentação correta e que permitia sua plena identificação.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que reclassificou a candidata, com fundamento no princípio da vinculação ao edital, é legal, ou se representa excesso de formalismo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir 3. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, embora seja a regra geral em concursos públicos e processos seletivos, não é absoluto e deve ser ponderado com outros princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de se evitar o formalismo exacerbado. 4. O erro cometido pela candidata foi meramente formal, não acarretando qualquer prejuízo à Administração Pública ou à isonomia do certame, uma vez que a finalidade da norma editalícia – a correta identificação da candidata e a análise de seus documentos – foi integralmente alcançada. 5. A penalidade de reclassificação para o final da lista, que na prática pode equivaler à eliminação, mostra-se desproporcional e desarrazoada diante da natureza da falha cometida, configurando excesso de formalismo que deve ser afastado pelo Poder Judiciário em sede de controle de legalidade.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A reclassificação de candidato em processo seletivo, em virtude de mero erro formal no preenchimento de campo em sistema eletrônico que não impede a sua identificação ou a análise da documentação, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado de forma moderada, não podendo o excesso de formalismo se sobrepor à finalidade do ato administrativo."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030054-50.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: TEREZINHA KELLY CALDEIRA DE MATTOS

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne do presente recurso consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que reclassificou a Apelada no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 39/2023, para o cargo de Coordenador no Município de Piúma/ES.

A controvérsia fática, devidamente delineada nos autos, é incontroversa: a candidata, ora Apelada, ao submeter sua documentação por meio do sistema E-docs, deixou de preencher o campo "TÍTULO" do encaminhamento no estrito formato exigido pelo item 2.2 do 1º Ato de Convocação. Em vez do padrão "CARGO-Número de Classificação-Lista-Nome...", a Apelada intitulou o envio de forma genérica como "DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÕES DECLARADAS PARA PROCESSO SELETIVO".

Em razão disso, com base na previsão do item 2.2.1 do mesmo ato convocatório, a Administração Pública procedeu à sua reclassificação para a última posição da lista de aprovados.

O Apelante defende a legalidade de sua conduta, amparado no princípio da vinculação ao edital, que, segundo sustenta, impõe obediência estrita às regras do certame tanto pela Administração quanto pelos candidatos, sob pena de ofensa à isonomia.

Ainda que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório seja a regra geral em matéria de concursos e processos seletivos, sua aplicação não é absoluta e deve ser ponderada com outros princípios norteadores da atividade administrativa, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, a r. sentença objurgada aplicou com acerto o princípio do formalismo moderado. Segundo se depreende da análise dos autos, o erro cometido pela Apelada foi puramente formal e não resultou em qualquer prejuízo à Administração Pública ou à lisura do certame.

A própria Administração, em informação prestada nos autos e citada na sentença (ID 15036250, pág. 6), reconheceu que, superada a questão do título do encaminhamento,
"Na análise constatou-se que a candidata enviou (...) todos os documentos solicitados pelo edital corretamente"
. Isso demonstra que a finalidade essencial da norma editalícia – permitir a correta e inequívoca identificação da candidata e a análise de sua documentação – foi plenamente atingida.

A penalidade de reclassificação, que na prática pode equivaler à eliminação do certame, revela-se, portanto, uma medida desproporcional e desarrazoada diante da natureza da falha cometida. Privilegiou-se um rigor formal excessivo em detrimento do conteúdo e do objetivo do ato.

O excesso de formalismo, quando leva a consequências desproporcionais e não resguarda qualquer interesse público relevante, deve ser afastado pelo Poder Judiciário, sem que isso configure ofensa à separação dos poderes ou ao mérito administrativo. Trata-se de controle de legalidade em sentido amplo, que abrange a compatibilidade do ato com os princípios constitucionais.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a aplicação das regras do edital deve ser ponderada pela razoabilidade, a fim de se evitar o formalismo exacerbado.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – INFORMAÇÕES PRESTADAS APTAS A IDENTIFICAR A CANDIDATA E CARGO – FORMALISMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A conduta da Administração Pública, embora pautada nos termos do Edital, acaba por revelar formalismo exagerado, não existindo qualquer prejuízo para a correta identificação da Impetrante no bojo do edital. 2 .
Destarte, se as informações prestadas pela recorrida, ainda que em formatação parcialmente divergente do padrão que consta no Edital, são aptas a sua correta identificação no certame – bem como do seu cargo – a reclassificação da mesma se mostra medida descabida, ante a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Recurso conhecido mas desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50041370420248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 –
Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo.
2 - Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica. 3 – Recurso provido. (TJES, Data: 24/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010846-89.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Classificação e/ou Preterição)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. IASES. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo.
2. Viola o princípio da razoabilidade e constitui excesso de formalismo, desconsiderar a comprovação de experiência profissional da candidata devidamente comprovada por declaração do empregador que denota todas as informações exigidas pelo Edital. 3. A sentença que concedeu a segurança não merece reparos, uma vez reconhecido o direito líquido e certo devidamente comprovado por documento. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.(TJES, Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0008301-64.2020.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Posse e Exercício)

Dessa forma, a manutenção da sentença revela-se a medida mais adequada, pois o ato de reclassificação da Apelada, motivado por um vício meramente formal que não gerou qualquer embaraço à análise de seus documentos, de fato, violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.